Tribunal: TJDFT
Processo: 0731364-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731364-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDNILSON OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PROVA EM CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora, condenando o réu ao pagamento da indenização paga ao segurado em decorrência de colisão traseira. O apelante sustenta ausência de culpa exclusiva, alegando ocorrência de engavetamento, bem como a realização de acordo extrajudicial que extinguiria sua obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a culpa do apelante pela colisão traseira pode ser afastada pela alegação de engavetamento; e (ii) analisar se o acordo extrajudicial firmado entre o apelante e o segurado impede a ação regressiva da seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, II, impõe ao condutor o dever de manter distância segura do veículo à frente, presumindo-se a culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo, salvo prova robusta em sentido contrário. 4. O apelante não demonstrou que seu veículo foi atingido antes de colidir com o automóvel segurado, inexistindo prova suficiente para afastar a presunção de culpa. 5. O artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF estabelecem que a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, podendo buscar ressarcimento até o limite da indenização paga. 6. O acordo extrajudicial firmado pelo apelante cobriu apenas parte dos danos e envolveu terceiro não segurado, não impedindo a sub-rogação da seguradora, pois não abrangeu os prejuízos suportados pelo segurado da apelada. 7. A tese subsidiária de culpa concorrente não prospera, pois não há prova nos autos que demonstre participação culposa do condutor do veículo segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: 1. Há presunção relativa de culpa do condutor que colide com a traseira de outro veículo, cabendo-lhe produzir prova robusta em sentido contrário. 2. O acordo extrajudicial firmado entre o causador do dano e o segurado não impede a sub-rogação da seguradora, salvo se abranger integralmente os danos indenizados. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II; Código Civil, art. 786; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/5/2022, DJe 20/6/2022; TJDFT, Acórdão 1966393, 0742397-58.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 06/03/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que não pode ser considerado o único responsável pelo evento danoso, uma vez que a sua conduta não foi a causadora exclusiva do acidente envolvendo engavetamento de veículos; b) artigos 422 e 840, ambos do Código Civil, argumentando que ao celebrarem acordo, o segurado e o recorrente exerceram sua autonomia privada para extinguir a obrigação de forma definitiva, o que deve ser respeitado em observância ao princípio da boa-fé objetiva; c) artigos 786, §2o, e 884, ambos do Código Civil, asseverando que, ao quitar diretamente o valor acordado com o segurado, o crédito já foi liquidado, não havendo mais débito a ser exigido pela seguradora, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa dela. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive os recursais. Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações relacionadas ao feito sejam efetivadas em nome da advogada DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA, inscrita na OAB/DF sob o no 76.656 (ID 74312643). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 29, inciso II, do CTB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "1. A presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de veículo pode ser afastada se comprovada a imprudência do condutor da frente. 2. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ" (REsp n. 2.189.475/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 422, 840 e 884, todos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no apontado malferimento ao artigo 786, §2o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No presente caso, a prova dos autos demonstra que o acordo feito pelo apelante com o segurado cobriu apenas parte dos danos e se referiu a um terceiro veículo envolvido no acidente. Como bem apontado pelo Juízo de origem, o documento apresentado pelo apelante comprova apenas o pagamento de R$ 1.600,00 ao condutor do veículo da frente, não abrangendo os danos do veículo segurado. Além disso, não há evidência de que o segurado tenha renunciado ao uso do seguro para reparo do próprio veículo, tampouco dado quitação plena ao apelante. O § 2o do artigo 786 do Código Civil estabelece que qualquer ato do segurado que prejudique o direito da seguradora ao ressarcimento é ineficaz. Dessa forma, o acordo firmado pelo apelante não impede o exercício da sub-rogação pela seguradora, uma vez que não abrangeu o veículo segurado pela Porto Seguro. Nessa perspectiva, verificam-se razões essenciais para manter a sentença de primeiro grau. (...) a legitimidade da ação regressiva da seguradora está plenamente amparada no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, que asseguram o direito de sub-rogação da seguradora após o pagamento da indenização ao segurado. Por fim, o acordo extrajudicial firmado pelo apelante não impede a ação de regresso, pois não abrange os danos ao veículo segurado pela Porto Seguro. Ademais, não há qualquer comprovação de que o segurado tenha dado quitação plena ao apelante, o que reforça a validade da cobrança realizada pela seguradora” (ID 71246366). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive os recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74312643. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025